Tribunal: TJDFT
Processo: 0728755-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728755-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: IZAMARA FERNANDES SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela requerida, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (0704278-86.2023.8.07.0014) ajuizada por IZAMARA FERNANDES SOUSA. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar ao plano de saúde agravante a manter/restabelecer o vínculo firmado com a parte autora até a efetiva alta. Confira-se: “IZAMARA FERNANDES SOUSA SANTOS exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "no sentido de fazer cumprir e não cancelar o contrato de plano de saúde firmado com a Autora, nas modalidades e benefícios já contratados, impondo multa diária pelo seu descumprimento, a ser revertida em favor da Autora" (ID: 159443626, p. 9, item "1"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que a acomete (neoplasia maligna), foi-lhe prescrito tratamento por especialista (quimioterapia), com recusa expressa da ré, fato que ensejou o ajuizamento de demanda anterior (PJe n. 0702999-36.2021.8.07.0014), na qual restou concedida a tutela provisória de urgência pleiteada; ocorre que, conforme consta da exordial, a parte ré noticiou a rescisão do contrato, em 18.5.2023, com a oferta de planos de saúde nas modalidades individual e familiar, todavia, em unidade federativa distinta (Estado da Bahia); conquanto tentada a solução extrajudicial, a parte autora não logrou êxito, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 159443627 a ID: 159453105. Após intimação do Juízo (ID: 159566795), a parte autora promoveu a emenda de ID: 160113723 a ID: 160113730. Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 161164648), promoveu o recolhimento das custas de ingresso (ID: 163244131; ID: 163244133), após rejeição do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme se vê da r. decisão prolatada em ID: 162807568. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 159443630), (ii) a existência de moléstia em tratamento (ID: 159453095) e (iii) o aviso de cancelamento do negócio jurídico pela ré (ID: 159443643). A propósito do tema, destaco a incidência na espécie da tese firmada em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a seguir: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Não obstante isso, cabe ressaltar que a oferta de plano de saúde, nas modalidades individual e/ou familiar, compreendidas em unidade federativa distinta do domicílio do beneficiário, reúne indícios de descumprimento do preceito legal aplicável na espécie, uma vez que impõe óbice à continuidade da prestação de serviços outrora contratada. O perigo de dano está evidenciado pela necessidade de manutenção do vínculo originário face ao quadro clínico suportado pela autora, ainda em tratamento continuado. Confira-se, ainda, a posição adotada pelo e. TJDFT em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL obrigação de fazer consistente em manter/restabelecer o vínculo firmado com a parte autora, observando as condições/contraprestações anteriormente firmadas, até a efetiva alta. A tutela poderá ser revista nas hipóteses de (i) oferta de plano de saúde nas modalidades individual e/ou familiar, bem como de (ii) portabilidade de carências, condicionadas à presença geográfica nesta unidade federativa (Distrito Federal). Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de setenta e duas horas (72h) para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intime-se para cumprimento, preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se automaticamente à pesquisa de endereços da parte citanda/intimanda nos sistemas atualmente disponibilizados a este Juízo, expedindo-se ou desentranhando-se o competente mandado para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; porém, se exauridas todas as diligências sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de vinte (20) dias, uma vez que assim estarão presentes os requisitos legais (art. 257, inciso I, do CPC/2015), quando será dado curador especial ao ausente, por meio da r. Defensoria Pública”. (ID 160277502.) - g.n. No agravo, o requerido pede a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a tutela provisória concedida que determinou a manutenção do plano de saúde. Em suas razões, o agravante argumenta que firmou contrato para cobertura de serviços médico-hospitalares, do tipo Coletivo Empresarial, com a Empresa Estipulante (GGL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA), na qual a requerida exerce atividade. Alega, no entanto, que deliberou por não renovar a pacto entre as partes e que procedeu com a comunicação para a empresa estipulante, à qual incumbe a comunicação a todos os beneficiários, pelo que sustenta ter adotado as providências necessárias, não existindo irregularidade, pois os trâmites da rescisão ocorreram conforme legislação vigente e o contrato firmado entre as partes. Destaca que “o prazo de aviso prévio está devidamente contido no contrato, o qual informa que o pacto pode ser rescindido sem ônus, por qualquer das partes, imotivadamente, desde que após a vigência do período de 12 meses e mediante notificação por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência”. (ID 49074683 - Pág. 5.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 49074685.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer visando a condenação da operadora de saúde agravante ao restabelecimento do plano de saúde, bem como ao pagamento de danos morais. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar ao plano de saúde agravante a manter/restabelecer o vínculo firmado com a parte autora até a efetiva alta. O plano de saúde agravante se insurge contra a decisão alegando que deliberou por não renovar a pacto entre as partes e que adotou as providências necessárias, não existindo irregularidade, pois os trâmites da rescisão ocorreram conforme legislação vigente e o contrato firmado entre as partes. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias. Ocorre que a parte autora, ora agravada, permanece em tratamento continuado de câncer, além de possuir provimento judicial favorável deferido em processo diverso (0702999-36.2021.8.07.0014) garantido a manutenção da avença. Desta feita, descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. A esse respeito, restou definido entendimento firmado em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, a seguir: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Com efeito, comprovado que a agravada permanece em tratamento continuado, decorrente da existência de moléstia indicada em laudo médico (ID 159453095), necessária a manutenção do vínculo contratual face ao quadro clínico suportado pela parte autora. Nesse sentido: “(...) Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V - Agravode instrumento provido. Prejudicado o agravo interno”.(07273369720228070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 28/3/2023.) - g.n. “(...) A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. III. Deve ser mantida a concessão da tutela de urgência que resguarda a continuidade do plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento de grave doença que acomete o consumidor. IV. Atende ao critério da razoabilidade a multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório. V. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido”. (07051444420208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 3/9/2020.) - g.n. Portando, ausentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, descabida o deferimento do efeito suspensivo ora requerido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2023 18:27:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador